Tribunal: TCU
Processo: 017.414/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Renilde Silva Bulhões Barros, ex-prefeita, e Maria Izabel Barros da Costa, ex-secretária municipal de saúde de Santana do Ipanema/AL contra o Acórdão 2265/2022-TCU-2a Câmara, mantido pelo Acórdão 5464/2022-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, é apreciado recursos de reconsideração contra o Acórdão 2265/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com base nos 32, I e 33, da Lei 8.443/92 c/c o art. 285 do RITCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação às recorrentes.